Tribunal: TJDFT
Processo: 0711466-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711466-55.2022.8.07.0018 RECORRENTE: HERNANI DANIEL MAGNO PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE REVER SEUS ATOS. PRAZO DECADENCIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora o art. 54 da Lei n. 9.784/1990 estabeleça prazo decadencial para que a Administração possa “anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários”, essa norma não se aplica ao caso sub examen, por se tratar de um procedimento administrativo cujo escopo é a revisão de ocupação e cumulação da pensão e remuneração de dois cargos públicos. 2. Nos termos do art. 133, caput, da Lei n. 8.112/90, e do art. 48 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, avulta o poder-dever de a Administração apurar, a qualquer tempo, a cumulação ilegal de cargos públicos, razão pela qual não se aplica o prazo decadencial previsto nas normas que regem o processo administrativo. 3. O escopo da lei (mens legis) consiste em garantir que Administração Pública possa – a qualquer tempo – impedir a cumulação dos cargos públicos, salvo as hipóteses de exceção previstas no art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 142, inciso I, da Lei 8.112 /1990, e 54 da Lei 9.784/1999, ao argumento de que teria operado a prescrição/decadência administrativa, tendo em vista a boa-fé do administrado, ora recorrente, e a inércia da Administração Pública em anular atos favoráveis. Articula que deveriam ter sido observados os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, o recorrente afirma negativa de vigência aos artigos 1o, caput, incisos I, II, XXXV, XLII, XLIV, LIV, e LV, bem como 37, caput, § 5o, e 42, § 3o, todos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que a Administração Pública poderia anular os próprios atos administrativos, em decorrência da autotutela, princípio corolário da legalidade. Verbera que deveria ter ocorrido o exercício do contraditório, do devido processo legal, da ampla defesa e dos recursos inerentes à Administração Pública. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não pode seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 142, inciso I, da Lei 8.112 /1990, e 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que uma vez que “o Tribunal de origem decidiu a questão à luz de legislação local, inviabilizando, assim, a análise da insurgência, na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 280 do STF” (AgInt no REsp 1637699/DF, rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 2/3/2020). A corroborar: AREsp 2.292.395, Ministro Gurgel de Faria, DJe 15/3/2023. Demais disso, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial também não merece prosseguir quanto à arguida divergência interpretativa, pois “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extraordinário não deve subir quanto à indigitada ofensa aos artigos 1o, caput, incisos I, II, XXXV, XLII, XLIV, bem como 37, caput, § 5o, e 42, § 3o, todos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). A corroborar: RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023. Demais disso, a turma julgadora fundamentou o acórdão também à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1297048 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 11/3/2021. Igual teor: RE 1438780 RG/MG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, DJe 29/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027